Tribunal: TJDFT
Processo: 0714081-91.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR.
1. Demonstrado pela parte autora o seu direito de receber o valor descrito nas notas fiscais, cabe à parte contrária carrear algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo capaz de neutralizar o pleito, sob pena de ver a pretensão constante da peça vestibular julgada procedente.
2. Aplica-se a jurisprudência consolidada no excelso Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e no colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), isto é, incide o IPCA-E como índice de correção monetária por ser condenação judicial em contrato administrativo.
3. Reexame obrigatório efetuado. Sentença confirmada.